Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cobrança que a autora entende ser indevida. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Renegociação de dívida. É indevida a cobrança de dívida que foi renegociada e quitada pela consumidora. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, de sorte que extingue toda e qualquer obrigação decorrente do contrato anterior (art. 360 do Código Civil). No caso, os documentos de ID. 17297044, 17297045 e 17297046 corroboram as alegações da autora de que renegociou dívida de cartão de crédito e, mesmo assim, permaneceu sendo cobrada pelo débito originário, o que caracteriza a falha operacional do banco réu.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é exagerado e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J